Tribunal: STF
Processo: HC 98384
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O 
   JULGAMENTO DO PACIENTE NO TRIBUNAL DO JÚRI. ALONGAMENTO 
   PROCESSUAL PARA O QUAL NÃO CONCORREU DECISIVAMENTE A DEFESA. 
   DIREITO SUBJETIVO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RETARDAMENTO 
   INJUSTIFICADO DA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Supremo Tribunal 
   Federal entende que a aferição de eventual excesso de prazo é de 
   se dar em cada caso concreto, atento o julgador às peculiaridades 
   do processo em que estiver oficiando. 
2. No caso, a custódia 
   instrumental do paciente já ultrapassa 4 (quatro) anos, tempo 
   superior até mesmo a algumas das penas do Código Penal. Prazo 
   alongado, esse, que não é de ser debitado decisivamente à defesa.
   
3. A gravidade da increpação não obsta o direito subjetivo à 
   razoável duração do processo (inciso LXXVIII do art. 5º da CF). 
   
4. Ordem concedida.